Tribunal: TJMT
Processo: 1027325-04.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027325-04.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA REGINA FERREIRA ARTEMAN - CPF: 043.465.191-56 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - CPF: 040.456.799-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. VALIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS NÃO IMPUGNADAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais formulados em reclamação que buscava a declaração de inexistência de relação jurídica, exclusão de negativação e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade probatória de documentos eletrônicos unilaterais (telas sistêmicas, relatórios e faturas) para comprovar a existência de relação contratual entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, quando não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências, é suficiente para demonstrar a existência de relação contratual, conforme estabelece a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4. No caso concreto, a existência da relação jurídica restou demonstrada pelas telas sistêmicas, relatórios e faturas apresentados pela parte reclamada, que evidenciam o vínculo contratual pela presença de endereço de IP e vinculação com outras faturas já pagas.

5. Aplica-se ao caso a Súmula 51 da Turma Recursal, que reconhece a validade do contrato assinado na forma física ou digital quando não houver impugnação específica pelo devedor, dispensando a realização de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. Os documentos eletrônicos unilaterais (telas sistêmicas, relatórios e faturas), quando não impugnados especificamente e corroborados por outros elementos de prova, como endereço de IP e faturas anteriores pagas, são suficientes para comprovar a existência de relação contratual e legitimar a cobrança e inscrição em cadastros restritivos de crédito. 2. O contrato assinado eletronicamente, não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 932 e 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no REsp 1440972/AM, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017,
DJe
23/06/2017; STJ -
AgInt
nos
EREsp
1927148/PE, Corte Especial, julgado em 21/06/2022,
DJe
24/06/2022; TJMT - Turmas Recursais - NU 10340400220238110002, Terceira Turma Recursal, Relator Hildebrando da Costa Marques, julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024; Súmula 34 e Súmula 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1027325-04.2024.8
.
11.0003

Agravante:
JANAINA REGINA FERREIRA ARTEMAN

Agravado:
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI SS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

JANAINA REGINA FERREIRA ARTEMAN ajuizou reclamação em face de SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI SS LTDA. A parte reclamante alegou desconhecer o débito de R$ 639,98 referente ao contrato n° 5404141, apontando que teve seu nome negativado indevidamente, pois não teria contratado qualquer serviço da instituição. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, exclusão da negativação e indenização por danos morais.

A
sentença
julgou improcedentes os pedidos da parte reclamante, condenando-a por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00. Fundamentou-se na existência de relação contratual comprovada por documentos apresentados pela reclamada, que demonstrariam a contratação do curso de Pedagogia.

A parte reclamante interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs
Agravo Interno
. Alegou que a decisão monocrática
se baseou
em provas unilaterais produzidas pela parte reclamada, como telas sistêmicas sem assinatura ou qualquer documento que comprovasse o vínculo contratual. Sustentou que não praticou litigância de má-fé e que foi indevidamente negativada, pleiteando a reforma da decisão.

A parte reclamada apresentou
contrarrazões
e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Agravo Interno.

O Recurso de
Agravo Interno
está
previsto no art. 1.021 do CPC,
tendo como finalidade
impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmula
s
das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1o, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)

No presente caso, a
parte reclamante, ora agravante, alegou que a decisão monocrática estaria equivocada ao reconhecer o vínculo contratual com a reclamada, sustentando que as provas apresentadas seriam unilaterais, produzidas pelo próprio sistema da empresa agravada. Argumentou que não existe contrato assinado ou documentos que comprovem a matrícula, defendendo a inexistência de litigância de má-fé.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

"A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso) é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita (NU 10340400220238110002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 279560350 a 279560358-PJe2) que evidenciam a existência da relação jurídica diante dos seguintes elementos: 1) endereço de IP (ID 279560352-PJe2) e 2) vinculação com outras faturas já pagas (ID 279560354-PJe2). Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita".

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais.

Além disso, a decisão monocrática agravada
está
de acordo com a Súmula
51 da Turma Recursal a qual reconhece válida o contrato assinado eletronicamente quando não houver impugnação específica:

SÚMULA 51: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.” (Aprovada em 16/07/2025)

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe
provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025